Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-52.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Lar de referência materno. Melhor interesse da criança. Atendimento. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que fixou a guarda compartilhada e estabeleceu a residência da genitora como o lar de referência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração do lar de referência da criança, do materno para o paterno, atende ao seu melhor interesse.
III. Razões de decidir
3. A definição do lar de referência deve observar, prioritariamente, a dinâmica familiar que melhor atenda aos interesses da criança e do adolescente, em consonância com a doutrina da proteção integral. É nesse contexto que se avalia qual dos genitores, ou qual núcleo familiar, tem efetivamente exercido o papel central na formação e no desenvolvimento do menor.
4. No caso, com base nas provas dos autos, notadamente a prova técnica produzida, e em observância ao princípio do melhor interesse da criança, mostra-se mais apropriada a manutenção do lar de referência materno.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711419-88.2020.8.07.0006, Rel. Des. Rômulo Mendes, j. 11/05/2022; APC 0714117-08.2018.8.07.0016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portel, j. 22/07/2020; APC 0705234-29.2023.8.07.0006, Rel. Des. Getúlio Oliveira, j. 05/02/2025; APC 0707724-66.2019.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 24/10/2023.